Tribunal: TJSP
Processo: 2018663-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO EDUARDO LACERDA SABINO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM MANEJADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOÃO EDUARDO LACERDA SABINO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM MANEJADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.